Tribunal: TJSP
Processo: 2104466-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO – Título extrajudicial – Contrato de honorários – Penhora de imóveis e de crédito de empresas das quais o devedor é sócio – Impossibilidade, dado que ficou decidido em incidente próprio que tais empresas, com fundamento no contrato pactuado, não respondem pelo débito exigido – Alegação de preenchimento dos requisitos da desconsideração inversa da personalidade jurídica que não pode

Ementa:
EXECUÇÃO – Título extrajudicial – Contrato de honorários – Penhora de imóveis e de crédito de empresas das quais o devedor é sócio – Impossibilidade, dado que ficou decidido em incidente próprio que tais empresas, com fundamento no contrato pactuado, não respondem pelo débito exigido – Alegação de preenchimento dos requisitos da desconsideração inversa da personalidade jurídica que não pode ser conhecida nesta oportunidade, de vez que não submetida ao crivo do Juízo "a quo" – Agravo de instrumento não provido, na parte conhecida.